Tribunal: TJSP
Processo: 1018963-21.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Suspensão dos vencimentos de servidor estadual preso preventivamente, com base no art. 70 da Lei no 10.261/68, com redação dada pela LCE no 1.012/07. Descabimento. Dispositivo declarado inconstitucional pelo Eg. Órgão Especial. Inadmissível a suspensão de vencimentos antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prevalecem os princípios da presunção de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA
Suspensão dos vencimentos de servidor estadual preso preventivamente, com base no art. 70 da Lei no 10.261/68, com redação dada pela LCE no 1.012/07. Descabimento. Dispositivo declarado inconstitucional pelo Eg. Órgão Especial. Inadmissível a suspensão de vencimentos antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prevalecem os princípios da presunção de inocência (art. 5o, LVII) e irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV). Jurisprudência da C. Seção de Direito Público. Ordem concedida.
Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1018963-21.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ALESSANDRO DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018963-21.2016.8.26.0053 -Voto no
2
AC no 1.018.963-21.2016.8.26.0053 – São Paulo – 10a Vara da Fazenda Pública
Voto no 36.775
Apte. DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apdo. ALESSANDRO DE LIMA
(Proc. 1.018.963-21.2016.8.26.0053)
MANDADO DE SEGURANÇA
Suspensão
dos
vencimentos
de
servidor
estadual
preso
preventivamente, com base no art. 70 da Lei no 10.261/68, com
redação dada pela LCE no 1.012/07. Descabimento. Dispositivo
declarado inconstitucional pelo Eg. Órgão Especial. Inadmissível
a suspensão de vencimentos antes do trânsito em julgado da
sentença penal condenatória. Prevalecem os princípios da
presunção de inocência (art. 5o, LVII) e irredutibilidade de
vencimentos (art. 37, XV). Jurisprudência da C. Seção de Direito
Público. Ordem concedida.
Recursos não providos.
1.
Trata-se de apelação e reexame de sentença (fls. 54/55) concedendo
segurança (fls. 01/23) para determinar o restabelecimento do pagamento de vencimentos a
servidor estadual preso preventivamente.
Sustentou o Delegado Geral, em resumo, estar equivocada a decisão. O art.
70 da Lei no 10.261/68 determina que o servidor preso em flagrante, preventiva ou
temporariamente, será afastado do cargo com prejuízo da remuneração. Sem prestação de
serviços, não deve haver remuneração. Administração agiu dentro do princípio da
legalidade. Citou precedente. Daí a reforma (fls. 58/64).
Respondeu-se (fls. 65/76).
É o relatório.
2.
Infundadas as pretensões recursais.
Segundo consta, servidor público estadual (investigador de polícia) foi
preso preventivamente. Em razão disso, o Delegado Geral da Polícia Civil determinou a
suspensão do pagamento de seus vencimentos.
Daí a impetração (fls. 01/23), para o fim de compelir a autoridade coatora a
restabelecer seus vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018963-21.2016.8.26.0053 -Voto no
3

Concedida a ordem, recorreu o impetrado.
Sem razão, no entanto.
Dispõe o art. 70 da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos Servidores Estaduais),
com redação dada pela LCE no 1.012/07:
“Artigo 70 - O servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente
ou pronunciado será considerado afastado do exercício do cargo, com prejuízo da
remuneração, até a condenação ou absolvição transitada em julgado.”
Contudo, referido dispositivo foi considerado inconstitucional pelo Eg.
Órgão Especial (ArIn no 0.062.636-17.2014.8.26.0000 p.m.v. j. de 18.11.14 Rel. Des.
FRANCISCO CASCONI).
Por ocasião do julgado, entendeu-se que a suspensão dos vencimentos do
servidor, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, implicaria ofensa
aos princípios da não culpabilidade (art. 5o, LVII da CF) e da irredutibilidade de
vencimentos (art. 37, XV).
Em suma, descabida a restrição pecuniária antes do trânsito em julgado, em
atenção ao princípio da presunção de inocência.
De rigor, pois, o restabelecimento do pagamento de vencimentos ao
servidor, tal como determinado pela r. sentença.
Nesse sentido firmou-se a jurisprudência desta Eg. Seção de Direito
Público (AC no 1.039.776-35.2017.8.26.0053 v.u. j. de 02.04.19 Rel. Des. SOUZA
MEIRELLES; AC no 1.045.235-81.2018.8.26.0053 v.u. j. de 31.07.19 Rel. Des.
DJALMA LOFRANO FILHO; AC no 1.000.567-88.2019.8.26.0053 v.u. j. de 27.08.19
Rel. Des. ALVES BRAGA JÚNIOR; AC no 1.006.335-92.2019.8.26.0053 v.u. j. de
02.09.19 Rel. Des. DÉCIO NOTARANGELI; AC no 1.000.555-11.2018.8.26.0247
v.u. j. de 16.10.19 Rel. Des. FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA, dentre outros),
havendo inclusive julgados desta Eg. 6a Câmara de Direito Público (AC no
1.000.416-59.2018.8.26.0053 v.u. j. de 25.10.18 Rel. Des. SILVIA MEIRELLES e
AC no 1.041.220-69.2018.8.26.0053
v.u. j. de 13.12.19
Rel. Des. LEME DE
CAMPOS).
Daí a manutenção da r. sentença.
Consectários legais conforme o Tema no 810 do STF e Tema no 905 do
STJ, tal como determinado pela r. sentença (correção monetária mês a mês pelo IPCA-E
e juros moratórios segundo os índices da caderneta de poupança, conforme art. 1o-F, da
Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09).
Custas, na forma da lei. Descabidos honorários (art. 25, da Lei no 12.016,
de 07.08.09, Súmula no 502 do STF e Súmula no 105 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1018963-21.2016.8.26.0053 -Voto no
4
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Nego provimento aos recursos.
EVARISTO DOS SANTOS
Relator
(assinado eletronicamente)